Tribunal: TJMT
Processo: 1003729-10.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003729-10.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Interdição]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JOSE VICENTE HARTMANN - CPF: 487.033.469-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Diante da inexistência, a rejeição se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
José Vicente Hartmann
em face do acordão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento por ele interposto contra o
Estado de Mato Grosso
.

O embargante alega que o acórdão incorreu no vício de omissão quanto à análise dos documentos por ele apresentados, que teriam o condão de demonstrar a situação ambiental do seu imóvel, que o perímetro – objeto da lide.

Alegou, ainda nesse contexto, que a Câmara deixou de apreciar o fato da área rural tratar-se de pequena propriedade rural, ou seja, com extensão total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais e, portanto, por expressa previsão legal, ser dispensada de manter a título de reserva legal o percentual indicado no artigo 125, II, “a”, do NFC.

Por esses motivos, requer a admissibilidade dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, visando sanar o vício retro apontado, para o fim de analisar os documentos por ele apresentados, e, consequentemente, dar provimento ao recurso manejado, reformando a decisão de primeiro grau, que ordenou a
apresentação de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada -, perante a SEMA-MT,
no prazo de 90 (noventa) dias.

Em contrarrazões (Id n. 34058953) o Ministério Público requer o não conhecimento do recurso, vez que não restou observado o pressuposto de admissibilidade do cabimento, em discordância com o que dispõe o artigo 1.023 do Novo Código de Processo Civil. Alternativamente, requer sejam desprovidos os embargos, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência do embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

Outrossim, o efeito modificativo almejado é uma excepcionalidade dentre as hipóteses de cabimento dos embargos e decorre do fato de, em se corrigindo um vício apontado, implicar na modificação da decisão.

O embargante alega omissão no acordão, porém, o faz quanto aos fundamentos do julgado, expressando sua pretensão em rediscutir os fundamentos à luz da análise de documentos, que ele julga ter o condão de afirmar suas alegações. Esta conduta, como é sabido, não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos fatos e documentos, nem mesmo dispositivos legais apontados, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Outrossim, a alegada omissão quanto a não apreciação dos documentos foi sim objeto de análise que respaldou o julgamento do agravo, valendo transcrever o seguinte trecho:

“[...]
o PRA nada mais é que um instrumento de incentivo à regularização ambiental
, visto que oferece àqueles que desmataram Áreas de Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente e/ou Áreas de Uso Restrito degradadas antes de 22/07/2008 a oportunidade de ter suas multas administrativas, aplicadas em decorrência dessas infrações, convertidas em serviços ambientais e suspensas a punibilidade dos crimes atribuídos à degradação identificada
. O PRA, em nenhum momento isenta a responsabilidade civil pelo dano ambiental, ao contrário, mesmo considerando o prazo de 22/07/2008 é mantida e oferecida como prioritária em detrimento das demais formas de responsabilização
(administrativa e criminal).

Quanto à alegação do agravante de não ocorrência de desmatamento ilegal, haja vista tratar-se de área consolidada, não merece prosperar
. Isto porque, consta dos autos que a Ação Civil Pública foi proposta com base no Auto de Infração e Relatório Técnico do IBAMA (constatado desmate de 167,66 hectares, mediante verificação in loco e por meio de imagens de satélite).

No que se refere à força probante dos documentos elaborados pelo IBAMA, ressalte-se que são atos administrativos e gozam de presunção de veracidade e de fé pública
[...]” (destaquei)

O embargante, no entanto, insiste na tese de que não é necessária a apresentação de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada -, perante a SEMA-MT, e, por isto alega a omissão e evidencia sua pretensão de revolver a matéria já apreciada.

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Sendo, portanto, o que evidencia o julgado, não há que se falar em omissão a ensejar qualquer manifestação, sobretudo com caráter infrinte.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020